Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir caracteriza-se pela necessidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.
2. Vencido o prazo para o adimplemento de obrigação líquida, sem que o promitente comprador tenha efetuado o pagamento, está configurada a mora, nos termos do art. 397 do CC, e a lesão a direito subjetivo do promitente vendedor, ao qual possui interesse para propositura de ação judicial com o intuito de obter a quitação forçada. Rejeita-se, assim, a preliminar de ausência de interesse de agir do autor.
3. A pretensão do credor para ajuizar ação de cobrança de dívida líquida e constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última prestação (art. 206, § 5o, I, do CC). Precedentes.
4. Na hipótese, há dois contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel e as datas de pagamento da última parcela eram 25/12/2015 e 25/1/2016. Ao verificar-se que a demanda foi ajuizada no dia 3/9/2020, não se vislumbra a ocorrência da prescrição.
5. Os juros de mora visam à remuneração da parte credora, que não terá os valores no tempo e prazo avençado, em decorrência do inadimplemento do devedor (arts. 389 e 395 do CC). A multa moratória objetiva desestimular e punir o descumprimento da obrigação (arts. 407, 408, 409 e 411 do CC). Ambos os institutos possuem natureza distinta, sendo, portanto, possível a cumulação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.